Tribunal: TJPA
Processo: 0007577-72.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9160 - Levantamento de Valor
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0007577-72.2017.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S/A

AUTORIDADE: ALDENIR MARIA GONCALVES FERREIRA, SILVIO GONCALVES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0007577-72.2017.8.14.0000 (conexo ao Agravo de Instrumento nº
0005033-48.2016.8.14.0000)

ORIGEM: 2ª VARA DE XINGUARA

AGRAVANTE: VALE S.A.

ADVOGADO: PEDRO BENTES PINHEIRO NETO – OAB/PA 12816

AGRAVADOS: ALDENIR MARIA GONÇALVES FERREIRA e SÍLVIO GONÇALVES FERREIRA

ADVOGADO: JOEL CARVALHO LOBATO – OAB/PA 11777

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE ACOLHEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que julgou Embargos de Declaração e manteve decisão anterior que condenou a agravante ao pagamento de R$ 4.739.150,00, correspondente a semoventes não restituídos aos agravados na ocasião de imissão na posse de imóvel rural;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A agravante sustentou que a decisão impugnada foi proferida sem a observância do contraditório;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constata-se que a decisão impugnada foi proferida sem a prévia intimação da agravante para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelos agravados, configurando a nulidade;

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento: “É nula a decisão que acolhe embargos de declaração com efeito modificativo sem a prévia intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões.”

__________

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.023, § 2º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por VALE S.A., objetivando a reforma de decisão interlocutória (Id. 58472448, p. 26-27 do processo principal) proferida nos autos da Execução Provisória de Sentença de nº 0002664-51.2014.8.14.0065 pelo Juízo da 2ª Vara de Xinguara, mantendo decisão anterior (Id. 58472085, p. 35-38 do processo principal) que deferiu o pedido de liquidação apresentado pelos ora agravados ALDENIR MARIA GONÇALVES FERREIRA e SÍLVIO GONÇALVES FERREIRA e condenou a agravante ao pagamento de R$ 4.739.150,00 (quatro milhões, setecentos e trinta e nove mil e cento e cinquenta reais), referente ao valor dos semoventes que se encontravam no imóvel no momento da imissão na posse pela agravante e não foram restituídos aos agravados.

Nas razões recursais (Id. 4409015 e Id. 4409043), a agravante alegou que os agravados, sem qualquer prova, afirmaram que no momento da imissão na posse havia 3.501 cabeças de gado no imóvel e, após aproximadamente um mês, foram-lhes entregues apenas 1.667 semoventes. A agravante sustentou que o juízo desconsiderou a sua impugnação ao pedido de liquidação, pois foi erroneamente certificado pela secretaria que a VALE não se manifestou e, posteriormente, acolheu Embargos de Declaração dos agravados, com efeito modificativo, sem abertura do contraditório, implicando a sua nulidade. Sustentou a ausência de fundamentação da decisão agravada; a ilegitimidade dos agravados ao requerer liquidação em nome de terceiros que seriam proprietários dos animais alegadamente extraviados, enquanto os agravados receberam todas as suas cabeças de gado; a ausência dos requisitos para a liquidação, visto que não houve sentença com capítulo ilíquido, pois já havia transitado em julgado o capítulo da sentença que deferiu a imissão, tornando precária a posse dos agravados, que permaneceram indevidamente no imóvel; a ausência de comprovação dos danos alegados pelos agravados; a ausência de culpa do depositário por eventual desaparecimento de bens semoventes e a culpa exclusiva dos agravados, ante a resistência destes em desocupar o imóvel e a desídia em protegê-lo de esbulho na ocasião de invasão da fazenda pelo MST, além de terem alugado a área a terceiros para pastoreio, fatos que afastam a responsabilidade do depositário; a aplicabilidade do princípio
in dubio pro creditoris
; e a necessidade de produção de prova pericial. Requereu o provimento do agravo para anular a decisão impugnada e extinguir a liquidação, ou, eventualmente, para determinar a produção de prova pericial e oitiva de testemunhas, ou reduzir o valor da condenação para o equivalente a 333 cabeças de gado.

O relator que me antecedeu nestes autos, Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, concedeu o efeito suspensivo (Id. 4409119, p. 15).

Os agravados apresentaram contrarrazões (Id. 4409119, p. 21), arguindo, preliminarmente, a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada e, no mérito, o acerto da decisão de primeiro grau, bem como interpuseram Agravo Interno (Id. 4409196, p. 13) contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.

A VALE S.A. apresentou contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 4409197).

Após a inclusão do feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual, a agravante apresentou pedido de sustentação oral (Id. 25033388).

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento em Sessão Ordinária.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao seu julgamento.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO.

Os agravados, em contrarrazões, pleitearam o não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Porém, no caso concreto, é possível extrair o inconformismo da parte agravante e as razões que embasaram o agravo, visto que o recurso apontou as razões de fato e de direito que autorizariam, em tese, a modificação da decisão interlocutória. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO INEQUÍVOCO. ACÓRDÃO DE ORIGEM. TEMA CENTRAL. IMPUGNAÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1.
É entendimento pacificado neste Superior Tribunal de Justiça que a repetição, pelo recorrente, nas razões da apelação, do teor da petição inicial, ou no caso das razões finais, não ofende o princípio da dialeticidade, quando puderem ser extraídos do recurso fundamentos suficientes, notória intenção de reforma da sentença
.

2. O prequestionamento é evidente quando a controvérsia trazida no recurso especial foi o tema central do acórdão recorrido.

3. O recurso especial que impugnou todos os fundamentos bastantes do acórdão de origem não atrai o verbete n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AgInt no REsp 1896018/PB, Quarta Turma, rel. min. Isabel Gallotti, DJe de 08/10/2021, grifo nosso).

Rejeito a prefacial.

MÉRITO.

A agravante arguiu a ocorrência de cerceamento da defesa, uma vez que a decisão de primeiro grau impugnada acolheu, com efeito modificativo, os Embargos de Declaração opostos pelos agravados sem abertura do contraditório.

Compulsando o processo principal (nº 0002664-51.2014.8.14.0065), constato que ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, porém não houve intimação para apresentar contrarrazões, conforme a certidão de Id. 58472448, p. 24 do processo principal, sendo então prolatada a decisão agravada. Observo que os autos eram físicos e os embargos da ora agravante foram apresentados por meio de protocolo integrado (Id. 58472448, p. 7 do processo principal), evidenciando que a agravante não teve conhecimento dos embargos opostos pela parte adversa para se manifestar, sendo que a decisão lhe foi desfavorável.

Desse modo, não foi observado o disposto no art. 1.023, § 2º do CPC, implicando a inobservância do contraditório e, consequentemente, a nulidade da decisão agravada.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a decisão de Id. 58472448, p. 26-27, do processo de nº 0002664-51.2014.8.14.0065, determinando ao juízo de primeiro grau que proceda à intimação de ambas as partes para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração e, após, decida como entender de direito; consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
o Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 24/03/2025